Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA: NÃO CONSUMADA A PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. eMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e de ausência de fundamentação do acórdão revisto, notadamente no que concerne à preclusão da alegação de nulidade da citação e, via de consequência, à inadmissibilidade do agravo de instrumento.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a citação reputada válida nos autos de origem poderia conter alguma impropriedade, sendo que esse error in procedendo, caso constatado, projetaria um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não poderia ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal (matéria de ordem pública – item XI da ementa originária).
III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentado) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.